Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726068-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DA SILVA BEZERRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade no presente Recurso de Apelação, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO APELANTE para, no prazo de 10 (dez) dias para que comprove robustamente sua capacidade financeira [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na negativa de seguimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator